Tribunal: TCU
Processo: 034.745/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12015/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 034.745/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Altair Ribeiro de Souza (XXX.575.006-XX); Elieser David Rocha (XXX.891.926-XX); Erika da Silva Bini (XXX.687.426-XX); Gilmar de Oliveira (XXX.155.306-XX); Maria Aparecida de Oliveira Barros (XXX.722.046-XX); Maria Milagres de Avila Campos (XXX.501.016-XX); Maria Teresa Hilario (XXX.008.806-XX); Maria Tereza Filardi (XXX.377.116-XX); Raul Januario Rodrigues Pereira (XXX.922.326-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.